Tribunal: TJSP
Processo: 0000763-16.2025.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo em Execução Penal interposto por Maisom Santos do Carmo contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas com base no Decreto no 12.338/2024. A defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos do decreto, tendo cumprido 2/3 da pena e não possuindo faltas disciplinares nos

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo em Execução Penal interposto por Maisom Santos do Carmo contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas com base no Decreto no 12.338/2024. A defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos do decreto, tendo cumprido 2/3 da pena e não possuindo faltas disciplinares nos últimos 12 meses, requerendo a comutação de 1/5 da pena remanescente.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a comutação de pena conforme o Decreto Presidencial no 12.338/2024, considerando sua condenação por tráfico de entorpecentes.
III. Razões de Decidir:
3. O Decreto no 12.338/2024 impede a concessão de comutação de pena para condenados por tráfico de entorpecentes, conforme artigo 1o, inciso XVIII.
4. A concessão de indulto ou comutação é ato discricionário do Presidente da República, não vinculado a políticas criminais ou jurisprudência, mas sim aos critérios estabelecidos no decreto.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comutação de pena não é aplicável a condenados por tráfico de entorpecentes, conforme Decreto no 12.338/2024.
Legislação Citada:
- Decreto no 12.338/2024, art. 1o, incisos I e XVIII; art. 7o.
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.